Tribunal: TJDFT
Processo: 0723638-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Processo : 0723638-83.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 37372162), proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0711609-44.2022.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência para que fossem suspensos os efeitos do ato administrativo que excluiu a autora, aqui agravante, do certame público e para que a candidata fosse incluída na lista final do resultado na avaliação médica, na condição de apta. Fundamentou o juízo singular: Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que afastou a requerente do concurso público. Com efeito, a autora se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas cargo de escrivão de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal, concorrendo, para tanto, às vagas reservadas aos candidatos com deficiência (PcD), por ser portadora de deficiência visual – visão monocular. Assim, a questão aqui colocada não é se o portador de visão monocular pode ou não concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, o que é garantido tanto pela Súmula 377 do STJ e quanto pela Lei no 14.126/2021. A questão que se coloca aqui é se a visão monocular da autora é ou não compatível com o cargo postulado, nos termos da decisão administrativa: [...] Observe-se que a Junta Médica informou que é considerado doença incapacitante prevista na alínea 13/10.2, Número 9 Do Edital No 1 -PCDF, de 3 de dezembro de 2019: “(9) acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho”. Vale dizer, a Administração Público fez um recorte técnico de quem ela aceita como PcD para o bom desempenho do cargo. Portanto, a questão colocada nos presentes autos demanda uma análise técnica-pericial. Assim, a prova do fato constitutivo do direito da autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas e prova pericial, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. Melhor sorte não socorre à autora quando alega que há uma contradição na decisão administrativo, pois foi considerada apta no exame biopsicossocial, tendo em vista que são análises diferentes realizadas por profissionais diversos. Desta forma, no atual momento processual, prevalece a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo impugnado. Por fim, assento que o Decreto 3.298/99 é federal e, portanto, não pode impor obrigação ao Distrito Federal de aferir a compatibilidade da deficiência com o cargo somente no estágio probatório. Logo, o Distrito Federal possui discricionariedade para escolha do momento de aferição da referida compatibilidade, sendo legítima referida imposição como fase do concurso, até porque “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego” (art. 37, II, CF). Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. A agravante relata que se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da carreira Polícia Civil do Distrito Federal, concorrente às vagas reservadas aos candidatos com deficiência (PcD), por ser portadora de deficiência visual – visão monocular. Narra que o certame é formado por duas etapas e, na primeira etapa, entre outras fases, especificamente aos candidatos que se inscreveram como PcD, compreenderá a fase de avaliação biopsicossocial, que tem como escopo verificar previamente se a deficiência do candidato é compatível (ou não) com as atribuições do cargo, na qual a agravante fora aprovada. Aduz, contudo, que fora considerada inapta na avaliação médica. Considera indevida a sua eliminação do certame na etapa médica, em razão da própria deficiência que a autorizou a participar do concurso público como PcD. Assevera que há evidente contradição, pois a agravante é apta para o cargo ao qual se inscreveu, ao passo que o “motivo de sua desclassificação é a sua deficiência – que, frise-se, foi considerada como compatível com o cargo no exame biopsicossocial”. Pontua que, obviamente, o candidato com visão monocular não terá, no olho que possui cegueira, a acuidade exigida no item 13.10.2 – 9 do edital; contudo, não deve ser avaliado como um candidato regular às vagas de ampla concorrência. Salienta possuir visão perfeita no outro olho. Anota que a avaliação médica, destinada à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo, não pode desclassificar um candidato com deficiência por conta da limitação que, justamente, o autorizou a concorrer como PcD no certame. Afirma que apresenta deficiência apenas no olho esquerdo, sem possibilidade de evolução e, estando o olho direito em perfeitas condições, a agravante está apta a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência – PcD. Ressalta que a sua deficiência da visão não se confunde com invalidez, inclusive porque a banca examinadora aprovou-a na etapa biopsicossocial, indicando que a deficiência é compatível com o cargo. Menciona que “a Lei 7.853/89 e a Lei 13.146/2015 asseguram ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo seja realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório e não em uma etapa de concurso público, ainda que realizada por junta médica oficial”, aplicando-se, no mais, o art. 44 do Decreto 3.298/1999. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência anexada (id. 37372164). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos candidatos com essa condição deve ser demonstrada, em observação à legislação de regência. Aqui, contudo, não se discute a condição declarada pela agravante como candidata com deficiência. No caso dos autos, a agravante se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019 (id. 131161792 na origem), concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência (id. 131161777 na origem). O concurso é formado por duas etapas, nas quais compreendem as seguintes fases, conforme o edital: 1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá duas etapas. 1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. 1.2.2 A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe. Ainda foi prevista a avaliação biopsicossocial para os candidatos que se declararem com deficiência, destinada a analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência e qualificar a deficiência do candidato. Confira-se a previsão editalícia: 5.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado na prova discursiva, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, salvo se não houver especialista na deficiência analisada, além de três servidores da carreira almejada, escolhidos e designados pela Direção da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, do § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, e suas alterações, dos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 e da Súmula no 377 do STJ. 5.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. A agravante foi considerada apta na avaliação biopsicossocial, sob a justificativa: “Deficiência caracterizada e compatível com as atribuições do cargo, nos termos do edital de abertura do certame” (id. 131161782 na origem). Todavia, foi considerada inapta na avaliação médica, pelos seguintes motivos (id. 131161780 na origem): DE ACORDO COM O SUBITEM 13.10.2 DO EDITAL No 1 -PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019, A JUNTA MÉDICA INFORMA QUE O CANDIDATO FOI CONSIDERADO INAPTO, POIS APRESENTA ACUIDADE VISUAL IGUAL A 20/400 EM OLHO ESQUERDO. A JUNTA MÉDICA INFORMA QUE É CONSIDERADO DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA ALÍNEA 13/10.2, NÚMERO 9 DO EDITAL No 1 -PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019: “(9) acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho;". A JUNTA MÉDICA INFORMA QUE ESSA CONDIÇÃO É: A) INCOMPATÍVEL COM O CARGO PRETENDIDO; B) POTENCIALIZADA COM AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS; C) CAPAZ DE GERAR ATOS INSEGUROS QUE VENHAM A COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DO CANDIDATO OU DE OUTRAS PESSOAS E D) POTENCIALMENTE INCAPACITANTE A CURTO PRAZO. A JUNTA MÉDICA TAMBÉM INFORMA QUE FOI DETECTADO PA ELEVADA E DIAGNÓSTICO DE HIPOTIREOIDISMO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. Verifica-se que a exclusão da candidata se deu em razão de condição editalícia considerada incapacitante, disposta no item 13.10.2, subitem 9: 13.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: [...] 9) acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho; [...] Acontece que a jurisprudência pacificada reconhece o direito do portador de visão monocular de inscrever-se em concurso público dentro do número de vagas reservadas a deficientes físicos. Esse entendimento está consolidado no enunciado n. 377 da Súmula do col. Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”. Nesse sentido, ainda o aresto STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS A DEFICIENTES FÍSICOS. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 377/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer o direito do portador de visão monocular de inscrever-se em concurso público dentro do número de vagas reservadas a deficientes físicos. Incide, no caso, a Súmula 377 do STJ: "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes". Precedentes: AgRg no REsp 1369501/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/03/2016; AgRg no AREsp 509.582/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/09/2014; RMS 36.890/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/12/2012. 3. No caso concreto, ficou incontroverso nos autos que o candidato, ora recorrido, é portador de visão monocular, pelo que não merece reparo o acórdão do Tribunal de Origem combatido. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.607.865/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 8/9/2016. Grifado) Portanto, a condição incapacitante, inserida no item 13.10.2, subitem 9, do Edital do certame em questão, aparentemente, atenta contra o direito reconhecido em súmula de jurisprudência ao portador de visão monocular de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. Ainda que seja possível considerar-se a compatibilidade entre a deficiência de candidato e as atribuições do cargo, o Superior Tribunal de Justiça vem sufragando o entendimento de que essa compatibilidade só pode ser avaliada durante o estágio probatório, não podendo resultar a eliminação precoce do candidato com deficiência. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO PRECOCE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ vem sufragando o entendimento de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2o, do Decreto n. 3.298/1999. Precedentes. 2. Hipótese em que, independentemente do mérito quanto à possibilidade ou não de a demandante desempenhar as funções do cargo para o qual foi aprovada, o momento em que o ato foi praticado já o torna ilegal, cabendo a correção judicial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 54.885/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022. Grifado) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. 1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019. Grifado) De fato, permitir que candidato com visão monocular, tal como ocorreu com a agravante, participe do certame e, em fase seguinte, excluí-lo por conta de disposição editalícia que considera como incapacitante a mesma deficiência que autorizou a inscrição, é aniquilar indevidamente um direito reconhecido ao portador de visão monocular de concorrer efetivamente às vagas reservadas aos deficientes. Aqui, em exame preliminar, a desclassificação precoce da agravante se mostra descabida e desproporcional, tendo em vista que fora considerada apta na avaliação biopsicossocial, que, em certa medida, atesta a compatibilidade da deficiência do candidato com as funções do cargo. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos do ato administrativo de exclusão da agravante por conta da avaliação médica, que a considerou inapta, permitindo que prossiga nas demais etapas do certame, caso obtenha aprovação nas outras fases. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator